Tribunal: TCU
Processo: 003.184/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6562/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU e no art. 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 5094087-24.2019.4.02.5101/RJ, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.184/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Alberto da Silva (XXX.922.597-XX). 1.2. Órgão: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.